Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700700-55.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL DOS REIS SOUZA GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROCHELLE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Raquel dos Reis Souza Gomes contra decisão do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores da agravante, a fim de que fosse declarada a validade da penhora e expedido alvará em favor do credor, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pela impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos provando que o bloqueio incidiu, em cada data específica, em uma das hipóteses do art. 833 do Código de Processo Civil. Preclui. A executada juntou apenas prova de que recebe salário na conta atingida pelo bloqueio, não sendo prova apta a afastar a constrição. Seria necessário juntar extratos detalhados para comprovar se a constrição atingiu realmente a verba salarial ou outros créditos da conta. O anexo de portabilidade não é prova suficiente para tal finalidade. Indefiro o pedido.” (id. no 260830915, processo de origem no 0710106-97.2022.8.07.0014). Nas razões recursais, a recorrente alega que a penhora realizada via SISBAJUD recaiu sobre a totalidade de seus rendimentos salariais (R$ 5.269,27), o que compromete sua subsistência básica. Sustenta que os valores bloqueados em sua conta no Banco PicPay são oriundos de seus vencimentos como servidora pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal, possuindo natureza estritamente salarial e impenhorável. Assevera que a decisão agravada impôs um ônus probatório excessivo ao exigir extratos minuciosos por data, visto que a comprovação do recebimento de salário na referida conta já seria suficiente para demonstrar a ilegalidade da constrição. Pontua que a manutenção do bloqueio viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a regra da execução pelo modo menos gravoso ao devedor. Pondera que há risco de dano irreparável, uma vez que se encontra privada de recursos para alimentação, saúde e demais despesas essenciais. Requer, desse modo, seja antecipada a tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da conta bancária. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para liberar em definitivo os valores constritos. Preparo recolhido (id. 80108562). É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTAÇÃO O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, permite ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de preclusão e ausência de prova inequívoca de que a constrição atingiu verba impenhorável. A recorrente defende que o bloqueio de R$ 5.269,27 (cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos) recaiu sobre verba salarial depositada em conta digital, o que violaria o art. 833, IV, do CPC e comprometeria sua subsistência. Malgrado as razões expostas, a pretensão não merece amparo. Sobre o tema, embora o Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade de vencimentos e salários, tal proteção não é absoluta nem ilimitada. A jurisprudência contemporânea, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1235), orienta que cabe ao executado o ônus de comprovar de forma robusta não apenas a origem dos valores, mas que a constrição compromete efetivamente o seu mínimo existencial. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de dívidas de qualquer natureza, desde que preservada a dignidade do devedor. Conforme precedente desta Corte: “É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. [...] Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.” (Acórdão 2077817, 0737222-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, julgado em 09/12/2025). Volvendo-se ao caso, a análise minuciosa dos extratos bancários acostados aos autos revela uma dinâmica financeira que descaracteriza a natureza exclusiva de conta-salário. Observa-se a existência de diversas entradas e saídas de origens distintas, além de movimentações típicas de reserva financeira, como retiradas de valores de "cofrinho" (aplicações de liquidez imediata), o que impede concluir que o montante bloqueado seja composto exclusivamente por verba salarial remanescente do mês corrente. Ademais, a agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores constritos no Banco PicPay eram essenciais para o pagamento de suas despesas básicas imediatas. A mera demonstração de que recebe salário na conta atingida não é suficiente para conferir imunidade total ao saldo financeiro, especialmente quando não há prova de que a penhora inviabilizou o custeio de necessidades fundamentais como alimentação e saúde, considerando o padrão remuneratório da recorrente. Adicionalmente, verifica-se que o valor bloqueado representa apenas uma fração dos rendimentos mensais da servidora, o que afasta a verossimilhança da alegação de perigo de dano irreparável. A ausência de extratos detalhados que comprovem a destinação específica do saldo para gastos de subsistência, somada à confusão patrimonial entre salário e reservas financeiras, obsta o reconhecimento da impenhorabilidade arguida. Quando a remuneração percebida pelo devedor apresenta montante considerável — como no caso em tela, em que a agravante percebe valores brutos na ordem de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) —, a retenção de uma parcela do saldo bancário não presume, por si só, o risco à sobrevivência digna. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator